Tribunal: CARF
Processo: 10280.722322/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-03-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722322/2013-91
ACÓRDÃO
1301-008.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE ODONTOLOGICA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ E CSLL. SEGREGAÇÃO DE RECEITAS. ATOS COOPERATIVOS E NÃO
COOPERATIVOS. IRRELEVÂNCIA PARA O CASO CONCRETO. INOVAÇÃO
RECURSAL.
A reapuração do resultado mediante segregação superveniente entre atos
cooperativos e não cooperativos revela-se juridicamente irrelevante
quando o lançamento não se fundamenta na tributação de receitas
decorrentes de atos cooperativos, mas exclusivamente na glosa de
despesas consideradas indedutíveis, por inobservância de requisitos legais.
A apresentação, em sede recursal, de nova metodologia de apuração
baseada em retificação da DIPJ e reconstrução da base tributável configura
inovação recursal e alteração do suporte fático da defesa, extrapolando os
limites objetivos do litígio administrativo.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS (PPSC). ART. 9o DA LEI No
9.430/1996. REQUISITOS OBJETIVOS. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA SOBRE NORMAS REGULATÓRIAS. INDEDUTIBILIDADE.
A dedução de perdas no recebimento de créditos, para fins de apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, submete-se estritamente aos
requisitos objetivos e taxativos previstos no art. 9o da Lei no 9.430/1996,
que exigem a individualização das operações e o atendimento cumulativo
de critérios relativos ao valor, vencimento, situação de cobrança e
existência de garantia. As regras emanadas de órgãos reguladores da
atividade econômica do Contribuinte produzem efeitos para a apuração do
lucro líquido societário, mas não prevalecem sobre disciplina tributária
específica que estabelece critérios próprios para determinação do lucro
real, nos termos do art. 6o do Decreto-Lei no 1.598/1977.
Fl. 4205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722322/2013-91
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luís
Ângelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por UNIODONTO BELÉM – COOPERATIVA DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE ODONTOLÓGICA, contra o Acórdão no 14-102.717, proferido pela 10a Turma da
DRJ/RPO, que julgou IMPROCEDENTE a Impugnação apresentada pela Contribuinte, em face de Autos
de Infração de IRPJ e CSLL, referentes ao ano-calendário de 2008.
I.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
O procedimento fiscal teve início com o Termo de Início do Procedimento Fiscal —
MPF no 0210100.2011.00308-3 (e-fls. 22-23), por meio do qual a Autoridade Fiscal intimou a
Contribuinte a apresentar, no prazo de 20 dias corridos:
(i)
Livros Diário e Razão;
(ii)
Balancetes de verificação mensais analíticos;
(iii)
Demonstrações contábeis;
Fl. 4206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722322/2013-91
3
(iv)
planilha mensal com segregação dos atos cooperativos principais, auxiliares
e não cooperativos;
(v)
Estatuto Social e alterações;
(vi)
relação dos cooperados integrantes da sociedade em 2008, com datas de
ingresso e saída e indicação das folhas no Livro de Matrícula; e
(vii)
o próprio Livro de Matrícula.
Em resposta (e-fls. 24-33), a Contribuinte requereu prorrogação de prazo para
apresentação dos arquivos digitais e juntou demonstrações contábeis do exercício de 2008 —
Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido,
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, Notas Explicativas e Balanço Patrimonial —
nas quais consta resultado líquido negativo de R$ 488.087,00, além da composição do patrimônio
social e das provisões técnicas.
Na sequência, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 002 (e-fls. 34-35),
determinando a apresentação de Livro Diário, Livro Razão, balancetes analíticos e plano de contas
em formato MANAD/ADE Cofis no 15/2001/25/2010, validados pelo SVA.
A Contribuinte novamente requereu prorrogação, alegando incompatibilidade do
plano de contas da ANS com o SVA, e informou ter entregue, na DRF/Belém, as demonstrações
contábeis, Livro Diário, Livro Razão e relatório de cooperados/credenciados ativos em 2008 em
meio magnético (e-fl. 36).
Posteriormente, em 09/04/2012, a Fiscalização intimou a contribuinte a comprovar,
em 5 dias, com documentação idônea e indicação das folhas contábeis:
1. remuneração de dirigentes e conselho de administração;
2. multas;
3. perdas em operações de crédito;
4. outras despesas operacionais.
Na petição de e-fls. 48-51, a Contribuinte apresentou planilha indicando as páginas
dos livros contábeis correspondentes aos valores questionados.
Fl. 4207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722322/2013-91
4
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 009, prestou esclarecimentos acerca
das perdas em operações de crédito, nos termos que seguem:
“(...)
1. Perdas em Operação de Crédito.
De acordo com a Lei 9.656/98, art. 13 (doc. 01), toda operadora de saúde deve cancelar
ou suspender os planos com 60 dias planos individuais/familiar e com 120 dias planos
coletivos, mediante aviso prévio para os usuários. Contudo a Cooperativa de Trabalho
Odontológico não procedeu desta forma, deixando no sistema os usuários inandimplentes.
Desta forma, pelo nosso controle interno a nossa Provisão de Perdas s/ Créditos seria de
R$ 6.033.444,36 (planos individuais e coletivos), conforme Relatório Posição da Carteira,
em 12/2008(doc. 02), o que sabíamos não ser correto. Desta forma, fizemos um trabalho
árduo e manual, para identificarmos os usuários inandimplentes, porém, sem baixá-los do
sistema, uma vez que os mesmos não haviam sido comunicados, e chegamos no valor da
Provisão de Perdas s/ Créditos de R$ 1.688.255,28, valor informado em nossa
contabilidade.
Porém, o auditor independente (obrigatório, conforme determinação da ANS), ao finalizar
seu trabalho no ano de 2008, recomendou que a Provisão de Perdas s/ Créditos de R$
1.385.570,00 — Relatório de Auditoria Independente, Relatório de Recomendação da
Auditoria, página 5 (doc. 03).
2. Apresentação Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR — o mesmo não foi preenchido,
uma vez que houve retificação de todas as declarações obrigatórias para Secretaria da
Receita Federal, em 2012.”
II. DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS
Ao término da fiscalização, foram lavrados Autos de Infração de IRPJ e reflexo de
CSLL, sob o fundamento de dedução indevida de perdas no recebimento de créditos, por
inobservância do art. 9o, §1o, da Lei no 9.430/1996, diante da ausência da ausência de registro
individualizado por operação (garantia, valor e prazo) e contabilização global em conta de
provisão.
Segundo o Relatório Fiscal, o montante de R$ 1.688.255,28 foi registrado mediante
lançamento único na conta 00600-4 (“Provisão Perdas s/ Crédito”), impondo-se sua adição ao
Fl. 4208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722322/2013-91
5
lucro líquido para apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, com exigência do principal
acrescido de multa de ofício e juros.
A Contribuinte apresentou Impugnação alegando, em síntese:
(i)
nulidade do lançamento por ausência de justa causa;
(ii)
indevida exigência de segregação de resultados com fundamento no art. 87
da Lei no 5.764/1971;
(iii)
prevalência das normas regulatórias e contábeis da ANS (Lei no 9.656/1998 e
RN no 173/ANS) na constituição da provisão;
(iv)
caráter confiscatório das multas.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, assentando: (i) a irrelevância do art. 87
da Lei no 5.764/1971 para o enquadramento à infração de fato imputada pela Fiscalização, de
perdas no recebimento de créditos; (ii) prevalência das regras fiscais do lucro real (DL no
1.598/1977 e art. 9o da Lei no 9.430/1996) sobre normas contábeis/regulatórias da ANS; e (iii)
impossibilidade de afastamento de multa por alegação de inconstitucionalidade (Súmula CARF no
2).
Cientificada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual sustenta, em síntese:
(i)
que o lançamento decorreu de equívoco metodológico da fiscalização, por
desconsiderar o regime jurídico próprio das sociedades cooperativas e a
forma correta de apuração do lucro real anual;
(ii)
que a DIPJ originalmente apresentada não segregou atos cooperativos e não
cooperativos, razão pela qual promoveu a reapuração do resultado
mediante balancetes mensais de suspensão e redução, demonstrando
inexistir base tributável positiva ao final do exercício;
(iii)
que a provisão para perdas sobre créditos foi constituída em estrita
observância às normas da ANS e aos pronunciamentos contábeis aplicáveis
às operadoras de saúde, não configurando perda dedutível vedada pela
legislação fiscal, mas ajuste prudencial obrigatório;
Fl. 4209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722322/2013-91
6
Por fim, defende a impossibilidade de manutenção das penalidades, seja pela
inexistência de infração material, seja pelo caráter excessivo e confiscatório das multas aplicadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada do v. Acórdão Recorrido em 03/01/2020 (e-fls. 1926),
vindo a apresentar o presente Recurso Voluntário em 31/01/2020 (e-fls. 1927), por meio de
advogados regularmente habilitados por procuração acostada aos autos (e-fls. 1963).
Portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os pressupostos legais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
2
DO MÉRITO
SEGREGAÇÃO DE RECEITAS — IRRELEVÂNCIA JURÍDICA DA PROVA
A Recorrente inaugura suas razões recursais sustentando que a apuração
originalmente informada à Receita Federal conteria equívocos decorrentes da ausência de
segregação entre atos cooperativos e não cooperativos.
Sob esse fundamento, invoca o princípio da verdade material para requerer a
juntada de documentos nesta fase processual, afirmando que a documentação ora apresentada
demonstraria a inexistência da infração e permitiria a correta apuração dos tributos lançados.
Na sequência, apresenta nova metodologia de cálculo baseada nos balancetes
mensais, mediante identificação da proporção de serviços prestados por não cooperados, a partir
da qual procura individualizar os resultados atribuíveis a atos não cooperativos.
Fl. 4210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722322/2013-91
7
Por fim, aplica esse percentual ao resultado mensal acumulado do exercício,
concluindo que, após a segregação, inexistiria base positiva ao final do período, o que implicaria
valores de IRPJ e CSLL substancialmente inferiores aos lançados de ofício.
A tese, contudo, não guarda pertinência com a materialidade da infração apurada.
Com efeito, o lançamento não teve por fundamento a tributação de receitas
oriundas de atos cooperativos, nem decorreu de desconsideração do regime jurídico próprio das
cooperativas. Ao contrário, a própria fiscalização consignou expressamente que a contribuinte
ofereceu globalmente suas receitas à tributação e apurou prejuízo fiscal, sem imputar infração
relacionada à ausência de segregação entre atos cooperativos e não cooperativos. Eis o trecho
pertinente do relatório fiscal:
"(...)
5) Segregação dos Resultados
(...)
i. A análise da DIPJ demonstrou que o contribuinte optou pela apuração do lucro real
anual, oferecendo toda a receita à tributação, bem como deduzindo todos os custos e
despesas, sem levá-los em conta se seriam atos cooperativos, auxiliares e não
cooperativos. Dessa forma, o contribuinte apurou prejuízo fiscal do IRPJ e base de cálculo
negativa da CSLL no valor de R$ 488.087,12.
ii. Tal forma de apuração se coadunou com o Acórdão n° 101-92.914/99 do 1° C.C.
Publicado no DOU do dia 14/03/200, Seção 1, pg 2, que decidiu que se a 7) Da
escrituração não segregar as receitas e despesas/custos segundo sua origem (atos
cooperativos e não cooperativos), ou ainda, se a segregação feita pela sociedade não
estiver apoiadas em documentação hábil e legítima, o resultado global da cooperativa
será tributado, por ser impossível a determinação da parcela não alcançada pela não
incidência tributária.
iii.No mesmo sentido, o Acórdão 101-95.742/2006, publicado no DOU do dia 22/11/2006,
Seção 1, Pg 34, decidiu que a falta de destaque das receitas segundo sua origem (atos
cooperativos e não cooperativos) autoriza a tributação da totalidade dos seus resultados,
por ser impossível a determinação da parcela desse lucro alcançado pala não incidência
tributária.
iv. Optando pela apuração do lucro real anual, o contribuinte deveria antecipar
mensalmente o recolhimento do imposto e da contribuição, o que não fez."
Nesse sentido, o acórdão recorrido foi explícito ao consignar que:
"(...)
Fl. 4211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722322/2013-91
8
10. A primeira questão de mérito diz respeito à defesa aduzir ser indevida a aplicação do
art. 87 da Lei no 5.764/71, à sua situação. Abaixo transcrevo o referido dispositivo:
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados
nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica, Educacional e
Social" e serão contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo para incidência de
tributos.
11. Pois bem, ainda que tal dispositivo venha na sequência dos art. 85 e 86, é claramente
aplicável às cooperativas em geral que busquem a exoneração tributária das atividades
com seus associados.
No caso, a autoridade relata todo o conjunto do seu procedimento de auditoria e de ter
verificado tal circunstância, tendo como resultado a constatação de o contribuinte não ter
se valido de tal faculdade. A autuação, portanto, não decorre de suposta violação do
citado art. 87. Note-se, inclusive, que o artigo nem sequer foi citado no enquadramento
legal do auto de infração (fl. 63). "
(grifamos)
A exigência fiscal originou-se exclusivamente da glosa de despesas relativas a
perdas no recebimento de créditos, consideradas indedutíveis por inobservância dos requisitos
legais previstos no art. 9o, §1o da Lei no 9.430/1996, circunstância que impôs sua adição ao lucro
líquido para determinação do lucro real.
Nesse contexto, a reapuração proposta pela Recorrente não possui aptidão para
infirmar o lançamento. A não incidência tributária sobre atos cooperativos reflete sobre o produto
da atividade econômica, enquanto a glosa efetuada decorre da qualificação fiscal de determinada
despesa como indedutível.
Assim, ainda que se admitisse, em tese, a nova segregação apresentada, o valor
glosado permaneceria compondo o lucro real em razão da adição legalmente exigida, sem aptidão
para reduzir o crédito tributário exigido por essa via.
Logo, a prova produzida revela-se juridicamente irrelevante para o deslinde da
controvérsia.
Além disso, verifica-se alteração substancial da defesa da Contribuinte nesta fase
recursal. Na impugnação, a Recorrente sustentou jamais ter realizado operações com não
cooperados, sujeitas a incidência do art. 87 da Lei no 5.764/71. Já em sede recursal, não só admite
Fl. 4212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722322/2013-91
9
a existência dessas operações, como propõe nova apuração do resultado do período mediante
retificação da DIPJ e reconstrução da base tributável.
Não se cuida, portanto, de mera complementação probatória, mas de verdadeira
reformulação da tese defensiva, com modificação do próprio quadro fático-jurídico submetido ao
litígio administrativo.
Por essas razões, nego provimento ao recurso neste ponto.

DA DEDUTIBILIDADE DAS PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS (PPSC)
A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à possibilidade de dedução, para
fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, das perdas no recebimento de créditos
contabilizadas pela cooperativa, bem como aos requisitos legais para o seu reconhecimento fiscal.
No caso, a fiscalização glosou o montante registrado contabilmente em conta de
provisão, por entender não atendidos os requisitos do art. 9o da Lei no 9.430/1996, notadamente
em razão da ausência de individualização das operações e da contabilização global das perdas, nos
seguintes termos:
“(...)
d. Perdas em Operações de Crédito.
O §1° do artigo 90 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, detalhou o procedimento a
ser adotado pelas empresas para registrar as perdas em operações de crédito. Pela
inteligência do texto, depreende-se que os contribuintes deverão fazer o registro, por
operação, obedecidos os critérios de garantia, valor e prazo. No caso do fiscalizado, a
contabilidade não registrou as perdas de modo individualizado. Houve apenas um
lançamento na conta 00600-4 Provisão Perdas s/Crédito, Anexo X, no valor global de
R$1.688.255,28. Diante da constatação, a fiscalização intimou o contribuinte, através do
Termo de Intimação n° 09 a justificar o procedimento adotado. A resposta apresentada,
não atende a legislação federal que rege o assunto, tornando a dedução da despesa
indevida.
e) Mesmo que tivesse seguindo a orientação da ANS, de baixar os créditos após dois e
quatro meses conforme plano individual e coletivos respectivamente, ainda assim, não
cumprido o prazo estabelecido pela legislação fiscal citada na alínea "d" deste tópico, o
contribuinte deveria fazer uma adição do valor deduzido para ajustar a apuração do IRPJ e
da CSLL.
Fl. 4213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722322/2013-91
10
A Recorrente sustenta que a provisão decorre de obrigação regulatória imposta
pela ANS às operadoras de saúde suplementar, com fundamento na Lei no 9.656/1998 e em
normas contábeis pertinentes, defendendo que tais regras deveriam prevalecer para fins fiscais.
A pretensão não procede.
O direito tributário não incorpora automaticamente a disciplina contábil ou
regulatória como parâmetro de dedutibilidade. Para fins de apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, prevalecem os critérios próprios, específicos e taxativos estabelecidos pela
legislação tributária para o reconhecimento das perdas no recebimento de créditos.
Nos termos do art. 9o da Lei no 9.430/1996, a dedução depende da efetiva
caracterização da perda segundo requisitos objetivos vinculados a cada operação individual —
valor, vencimento, situação de cobrança e garantia — não se admitindo estimativas genéricas
baseadas em probabilidade de inadimplemento.
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real,
observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em
sentença emanada do Poder Judiciário;
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por operação,
vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais
para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou recuperação
judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a
pagar, observado o disposto no § 5o. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Embora a disciplina regulatória da ANS possa impor o reconhecimento contábil de
provisões em prazo inferior, tal regra é pertinente à apuração do lucro líquido societário e ao
cumprimento de deveres próprios do setor regulado. Não prevalece, contudo, para fins de
Fl. 4214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722322/2013-91
11
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, quando há disciplina tributária específica
em sentido diverso.
Nesse ponto, correta a decisão recorrida ao assentar que o lucro real, embora parta
do lucro líquido contábil, com ele não se confunde, sendo ajustado pelas adições, exclusões e
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária, nos termos do art. 6o do
Decreto-Lei no 1.598/1977.
Havendo regra fiscal específica para o tratamento das perdas no recebimento de
créditos, sua inobservância implica a indedutibilidade do valor correspondente, ainda que a
provisão tenha sido regularmente constituída para fins contábeis ou regulatórios.
No caso concreto, a provisão foi registrada de forma global e estimada, sem
demonstração de créditos individualizados enquadráveis nas hipóteses do art. 9o da Lei no
9.430/1996.
A Recorrente não comprovou, por operação, a presença dos requisitos legais
exigidos para a dedução fiscal, limitando-se a invocar a obrigatoriedade regulatória da provisão, o
que, como visto, não afasta a necessidade de adição ao lucro líquido para fins de apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Por essas razões, mantém-se a glosa das despesas relativas às perdas no
recebimento de créditos.
DAS PENALIDADES APLICADAS
A Recorrente sustenta a inaplicabilidade das multas lançadas, ao argumento de
inexistência de infração material e, subsidiariamente, de que a penalidade possuiria caráter
confiscatório, por violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal, devendo ser afastada ou
reduzida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A pretensão não procede.
Fl. 4215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.107 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722322/2013-91
12
A multa de ofício aplicada decorre automaticamente da constituição de crédito
tributário por meio de lançamento de ofício, nos termos do art. 44, inciso I da Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Uma vez reconhecida a correção da glosa das despesas indevidamente deduzidas —
o que implica a existência de insuficiência de recolhimento dos tributos — torna-se legítima a
incidência da penalidade.
Quanto à alegação de caráter confiscatório, cumpre observar que o controle de
constitucionalidade de lei tributária não se insere na competência deste órgão julgador
administrativo, a luz da Súmula CARF no 2.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 4216
DF CARF MF
Original